Tribunal: TJBA
Processo: 8036197-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036197-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HUGO FONTES CERQUEIRA CAVALCANTTI BARBOSA Advogado(s): DIRCEU DE SOUZA REIS, RAFAEL FONTOURA COSTA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANSERV. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. ANORMALIDADES DENTOFUNCIONAIS. APNEIA DO SONO. DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO BUCOMAXILOFACIAL DE NATUREZA HÍBRIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. REALIZAÇÃO PREFERENCIAL NA REDE CREDENCIADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA GARANTIR A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, PREFERENCIALMENTE EM REDE CREDENCIADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por HUGO FONTES CERQUEIRA CAVALCANTTI BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA, indeferiu tutela de urgência para autorizar e custear cirurgia ortognática e materiais correlatos pelo Planserv, sob o fundamento de ausência de urgência, irreversibilidade da medida e existência de prestador credenciado apto ao atendimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando à realização de cirurgia ortognática indicada para tratamento de anormalidades dentofuncionais, apneia do sono e disfunção temporomandibular; e (ii) estabelecer se o custeio do procedimento deve observar, preferencialmente, a rede credenciada do Planserv. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O relatório médico circunstanciado demonstra que o agravante é portador de Anormalidades Dentofuncionais (CID K07.5), Apneia do Sono (CID G47.3) e Disfunção Temporomandibular (CID K07.6), com dor orofacial intensa, limitação funcional mandibular e comprometimento respiratório, indicando a necessidade do procedimento cirúrgico. 4. A patologia apresentada transcende a esfera meramente odontológica ou estética, possuindo repercussões sistêmicas relevantes, especialmente no sistema respiratório, o que evidencia a natureza híbrida médico-odontológica do procedimento bucomaxilofacial. 5. O parecer do NATJUS, embora não reconheça risco iminente de morte, admite que a técnica cirúrgica é eficaz, segura e necessária, apta a promover melhora significativa da apneia do sono e da qualidade de vida do paciente. 6. A probabilidade do direito resta configurada diante da prescrição médica fundamentada e da jurisprudência que reconhece a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos bucomaxilofaciais realizados em ambiente hospitalar. 7. O perigo de dano se evidencia pela progressão do quadro clínico, pelas dores crônicas e pelo comprometimento das funções mastigatória e respiratória, cujo retardamento pode acarretar agravamento irreversível da saúde. 8. A autorização do procedimento não implica direito subjetivo à escolha livre de profissional ou estabelecimento, devendo o tratamento ser realizado, preferencialmente, na rede credenciada do Planserv, salvo comprovada impossibilidade técnica ou inexistência de prestador habilitado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar que o Agravado autorize o procedimento requerido na prescrição médica de id. 84998405, preferencialmente em sua rede credenciada, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada ao teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. Procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais de natureza híbrida, indicados para tratamento de patologias com repercussão sistêmica, não podem ser excluídos da cobertura do Planserv sob o argumento de natureza exclusivamente odontológica. 2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para autorizar cirurgia ortognática, devendo sua realização ocorrer, preferencialmente, na rede credenciada do plano de saúde. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 19, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8044736-49.2023.8.05.0000; TJRJ, APL nº 0184560-45.2018.8.19.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036197-26.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HUGO FONTES CERQUEIRA CAVALCANTTI BARBOSA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora